Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-85.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. RELACIONAMENTO MARCADO POR IDAS E VINDAS. INTERRUPÇÃO DA CONVIVÊNCIA POR PROLONGADO PERÍODO DE TEMPO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES. ÔNUS DA PROVA.SENTENÇA MANTIDA
1. A união estável é entidade familiar que pressupõe convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família (art. 1.723 do Código Civil).
2. Se o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil), cabe à parte que pretende o reconhecimento da união estável e a produção dos efeitos daí decorrentes a demonstração dos requisitos necessários e suficientes à caracterização do instituto.
3. A interrupção da convivência por prolongado período de tempo desconfigura a estabilidade, a continuidade e a durabilidade pressupostas por união dessa natureza, para cujo delineamento, à míngua de outros elementos de prova, são insuficientes os fatos de terem as partes contraído matrimônio religioso e haverem filhos comuns.
4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.